Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. LEI 14.034/2020. LEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA. PRAZO DE 12 MESES EXCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa aérea que emitiu a passagem é legítima para figurar na demanda na qual se busca restituição da quantia paga em virtude do cancelamento da passagem solicitada pelo consumidor em razão da pandemia de COVID-19. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, é cabível o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. A limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voo internacional.A limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voo internacional.
4. Não se aplicam os limites do art. 22 da Convenção de Montreal na hipótese em que o passageiro busca a restituição do preço pago pela passagem cancelada em virtude da Pandemia Covid-19
5. Na forma do art. 3o da Lei 14.034 de 5 de agosto de 2020, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Tendo transcorrido o prazo legalmente previsto, merece prestígio a sentença que condenou a empresa ré a restituir o valor pago pelo autor, descontados taxas e impostos já restituídos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da autora, que fixo em 10% da condenação.